Tribunal: TJBA
Processo: 8016472-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016472-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIRO SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO TEMA Nº 1.198, DO STJ. RECURSO REPETITIVO NÃO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TESE A RESPEITO DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ART. 485, IV, DO CPC. REQUISITO NÃO EXIGIDO EM LEI. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE E DE OCORRÊNCIA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8016472-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MAIRO SOUZA DA CRUZ
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA